Tribunal: TJES
Processo: 5004830-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004830-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARIANE DA PENHA MAGALHAES

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5004830-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARIANE DA PENHA MAGALHAES

AGRAVADAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA

J
UÍZO RELATOR:
2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES

– DRA. THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que a parte agravante apresentou apenas extratos bancários sem comprovação da origem de sua renda. O pedido recursal consiste no deferimento do benefício da gratuidade da justiça, diante da alegada incapacidade financeira da parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela parte agravante, consistentes em extratos bancários sem movimentação relevante e cópia da CTPS sem registros de vínculo empregatício, são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica e autorizar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual estabelece que o pedido de justiça gratuita pode ser formulado mediante simples declaração de hipossuficiência, presumindo-se verdadeira apenas quando firmado por pessoa natural, nos termos do art. 99, caput e § 3º, do CPC.

A presunção de veracidade é relativa (
iuris tantum
), podendo ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade financeira da parte.

No caso concreto, os extratos bancários juntados não revelam movimentações significativas, corroborando a declaração de insuficiência econômica apresentada pela agravante.

A CTPS da agravante encontra-se sem registros formais de vínculo empregatício, o que confirma o exercício de atividade informal de vendedora ambulante, compatível com o alegado estado de hipossuficiência.

A jurisprudência do TJES adota como parâmetro de análise a renda inferior a três salários mínimos, entendendo possível a concessão da gratuidade quando comprovada a inexistência de condições para o pagamento das custas sem prejuízo do sustento da parte.

O indeferimento da gratuidade implicaria risco de perecimento do direito de acesso à justiça, diante da determinação de recolhimento das custas no prazo de 15 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

Extratos bancários sem movimentação relevante e ausência de vínculo formal de emprego constituem elementos suficientes para confirmar a incapacidade financeira e justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

O parâmetro jurisprudencial de renda mensal inferior a três salários mínimos deve ser considerado para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009795-77.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 05.10.2023; TJES, AI nº 5002498-87.2020.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 17.06.2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004830-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARIANE DA PENHA MAGALHAES

AGRAVADAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA

J
UÍZO RELATOR:
2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES

– DRA. THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID12997894 por meio do em. Des. Carlos Simões Fonseca que deferiu a medida liminar recursal pleiteada, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de reforma da decisão agravada.

Rememoro que o cerne da questão em análise consiste na possibilidade de concessão liminar do benefício da assistência judiciária gratuita com base nos documentos apresentados pelo agravante.

Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do art. 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa (
iuris tantum
) e pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente, de modo que
a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais
.

In casu
, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em decisão fundamentada em que afirmou que a autora acostou apenas extratos bancários sem especificar a origem de sua renda.

Louvável a preocupação e a atitude do Magistrado
a quo
, mas ao contrário do entendimento por ele encampado, vislumbro, diante dos elementos de prova até então produzidos, o alegado estado de hipossuficiência econômica da agravante para fins de concessão da pleiteada gratuidade da justiça.

Isso porque os documentos colacionados aos autos indicam que a agravante apresentou extratos bancários que não demonstram nenhuma quantia significante, corroborando a declaração de hipossuficiência apresentada. Esses elementos atestam de forma idônea a incapacidade financeira da agravante em arcar com as custas processuais.

Ademais, o agravante acostou aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, a qual se encontra desprovida de registros formais de vínculo empregatício, circunstância que corrobora sua assertiva de que sempre exerceu, de maneira autônoma e informal, a atividade de vendedora ambulante de pescados.

Referidos parâmetros são perfeitamente compatíveis com a jurisprudência deste eg. TJES para balizamento dos deferimentos da assistência judiciária gratuita, como se infere das seguintes ementas de julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA NATURAL. PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. I - O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. II - Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. III -
A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos.
IV - Demonstrada a dispensa de declaração de imposto de renda, bem como, evidenciada a percepção de remuneração em torno de dois salários-mínimos, deve ser deferido o benefício à parte postulante. V - Recurso conhecido e provido. (TJES – AI 5009795-77.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Data: 05/Oct/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA SUPERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GASTOS EXPRESSIVOS A COMPROMETER A RENDA COMPROVADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Nos termos do artigo 99, caput, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos II –
A jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível afigura-se assente ao estabelecer como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos, justificando, em hipóteses tais, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo este o mesmo parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97
. III – In casu, a renda mensal líquida do Recorrente afigura-se superior ao parâmetro utilizado para os fins de aferir a hipossuficiência financeira, totalizando renda mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), somando-se à circunstância de não haver sido comprovados gatos extraordinários que revelem o decaimento de sua situação econômico-financeira, a exemplo de gastos expressivos com aquisição de gêneros de primeira necessidade imprescindíveis para a manutenção dos dependentes declarados, tais como medicações de alto custo e congêneres, que demonstrem a ausência de possibilidade de arcar com as custas do Recurso de Agravo de Instrumento. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AI 5002498-87.2020.8.08.0000 -Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data: 17/Jun/2021)

Assim, tenho que está suficientemente comprovada a incapacidade financeira da agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso.

Devo ressaltar, por oportuno, que coaduno do entendimento de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser precedida de muita parcimônia, mas não se pode impedir o acesso à justiça àqueles que realmente dele necessitam.

O
periculum in mora
também está demonstrado, já que o juízo
a quo
determinou, por meio da decisão recorrida, o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravada.

É como voto

DES. CONVOCADO ALDARYN NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.